Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732141-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA NATIVIDADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E S P A C H O A agravante requereu a gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. Para a apreciação do pedido de gratuidade, somente para o processamento deste agravo, deverá o recorrente demonstrar a sua miserabilidade jurídica, por meio de contracheques, extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros, não bastando para tanto a simples declaração de hipossuficiência, Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora